Tribunal: TJSP
Processo: 1000163-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO GENÉRICO EM PARTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO À REFORMA PRETENDIDA QUANTO AO MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DE CONTESTAR OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE REQUERIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.